Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-18.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1004990-18.2025.8.11.0015
Recorrente: Josimar Ribeiro dos Santos
Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEMA 671 DO STF. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-los, solidariamente, ao pagamento dos vencimentos e demais verbas de natureza remuneratória não percebidas pelo autor no período de 28/11/2019 a 22/06/2021, em razão da nomeação tardia em cargo público, não obstante a existência de medida liminar, posteriormente confirmada por acórdão concessivo de segurança, cujo cumprimento não foi observado no prazo judicialmente assinalado, exigindo, inclusive, a instauração de cumprimento provisório em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação tardia decorrente de decisão judicial, nas circunstâncias do caso concreto, atrai a incidência da regra geral de não indenização fixada no Tema 671 do STF; (ii) estabelecer se a conduta da Administração Pública, consistente no não cumprimento de ordem judicial liminar eficaz, posteriormente confirmada e reiteradamente reforçada, configura hipótese excepcional de responsabilidade civil estatal por resistência indevida ao cumprimento da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida liminar concedida em mandado de segurança ostenta natureza mandamental e eficácia imediata, não se tratando de provimento de observância facultativa ou de cumprimento diferido, devendo ser implementada nos exatos termos em que proferida, inclusive quanto ao prazo assinalado, enquanto não sobrevier decisão judicial que suspenda, modifique ou revogue seus efeitos.
4. A interposição de recursos desacompanhados de efeito suspensivo não afasta a exigibilidade da decisão judicial, de modo que o legítimo exercício do direito de defesa não autoriza a Administração Pública a postergar, por iniciativa própria, o cumprimento de ordem jurisdicional válida e eficaz.
5. A posterior concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar por acórdão, elimina qualquer resquício de controvérsia jurídica quanto ao direito à nomeação, reforçando, em caráter definitivo, a obrigatoriedade do cumprimento imediato da ordem judicial.
6. A instauração de cumprimento provisório em autos apartados, com novo assinalamento de prazo e sucessivas intimações, evidencia o reforço institucional da exigibilidade da obrigação e a persistência do inadimplemento estatal, não obstante múltiplas oportunidades conferidas para o cumprimento voluntário.
7. A ausência de fixação de astreintes não descaracteriza o descumprimento da ordem judicial, porquanto a obrigatoriedade do comando jurisdicional decorre da própria autoridade da jurisdição, e não da existência de sanção coercitiva.
8. A inexistência de decisão formal, na ação mandamental, reconhecendo o descumprimento ou a mora administrativa, não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, que se extrai da análise objetiva do iter processual e da conduta do ente pública concretamente evidenciada nos autos.
9. O contexto excepcional da pandemia da COVID-19 não se presta a justificar, de forma genérica, a persistente inércia administrativa diante de ordens judiciais eficazes, sobretudo quando verificada a reiterada reafirmação da exigibilidade da obrigação em distintos momentos processuais.
10. O Tema 671 do STF afasta a indenização automática por nomeação tardia decorrente de decisão judicial, mas admite exceção quando demonstrada arbitrariedade qualificada, especialmente em hipóteses de descumprimento de ordem judicial ou atuação estatal incompatível com o dever de observância da jurisdição.
11. A persistente inobservância, pela Administração Pública, de ordem judicial válida, eficaz e sucessivamente reafirmada, caracteriza resistência indevida ao cumprimento da jurisdição, deslocando o caso da regra geral para a hipótese excepcional de responsabilização civil do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A medida liminar em mandado de segurança possui eficácia imediata e obrigatória, devendo ser cumprida independentemente da interposição de recurso sem efeito suspensivo. 2. O descumprimento reiterado de ordem judicial válida, eficaz e posteriormente confirmada, inclusive após a instauração de cumprimento provisório, configura resistência indevida apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado. 3. A vedação de indenização por nomeação tardia prevista no Tema 671 do STF não se aplica quando evidenciada arbitrariedade estatal consistente na inobservância de ordem judicial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §2o; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347 (Tema 671 da repercussão geral); TJMT, N.U 1000388-79.2025.8.11.0048, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.02.2026, pub. 07.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004990-18.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.300.441-90 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEMA 671 DO STF. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-los, solidariamente, ao pagamento dos vencimentos e demais verbas de natureza remuneratória não percebidas pelo autor no período de 28/11/2019 a 22/06/2021, em razão da nomeação tardia em cargo público, não obstante a existência de medida liminar, posteriormente confirmada por acórdão concessivo de segurança, cujo cumprimento não foi observado no prazo judicialmente assinalado, exigindo, inclusive, a instauração de cumprimento provisório em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação tardia decorrente de decisão judicial, nas circunstâncias do caso concreto, atrai a incidência da regra geral de não indenização fixada no Tema 671 do STF; (ii) estabelecer se a conduta da Administração Pública, consistente no não cumprimento de ordem judicial liminar eficaz, posteriormente confirmada e reiteradamente reforçada, configura hipótese excepcional de responsabilidade civil estatal por resistência indevida ao cumprimento da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida liminar concedida em mandado de segurança ostenta natureza mandamental e eficácia imediata, não se tratando de provimento de observância facultativa ou de cumprimento diferido, devendo ser implementada nos exatos termos em que proferida, inclusive quanto ao prazo assinalado, enquanto não sobrevier decisão judicial que suspenda, modifique ou revogue seus efeitos.

4.

A interposição de recursos desacompanhados de efeito suspensivo não afasta a exigibilidade da decisão judicial, de modo que o legítimo exercício do direito de defesa não autoriza a Administração Pública a postergar, por iniciativa própria, o cumprimento de ordem jurisdicional válida e eficaz.

5.

A posterior concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar por acórdão, elimina qualquer resquício de controvérsia jurídica quanto ao direito à nomeação, reforçando, em caráter definitivo, a obrigatoriedade do cumprimento imediato da ordem judicial.

6.

A instauração de cumprimento provisório em autos apartados, com novo assinalamento de prazo e sucessivas intimações, evidencia o reforço institucional da exigibilidade da obrigação e a persistência do inadimplemento estatal, não obstante múltiplas oportunidades conferidas para o cumprimento voluntário.

7.

A ausência de fixação de
astreintes
não descaracteriza o descumprimento da ordem judicial, porquanto a obrigatoriedade do comando jurisdicional decorre da própria autoridade da jurisdição, e não da existência de sanção coercitiva.

8.

A inexistência de decisão formal, na ação mandamental, reconhecendo o descumprimento ou a mora administrativa, não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, que se extrai da análise objetiva do
iter
processual e da conduta do ente pública concretamente evidenciada nos autos.

9.

O contexto excepcional da pandemia da COVID-19 não se presta a justificar, de forma genérica, a persistente inércia administrativa diante de ordens judiciais eficazes, sobretudo quando verificada a reiterada reafirmação da exigibilidade da obrigação em distintos momentos processuais.

10.

O Tema 671 do STF afasta a indenização automática por nomeação tardia decorrente de decisão judicial, mas admite exceção quando demonstrada arbitrariedade qualificada, especialmente em hipóteses de descumprimento de ordem judicial ou atuação estatal incompatível com o dever de observância da jurisdição.

11.

A persistente inobservância, pela Administração Pública, de ordem judicial válida, eficaz e sucessivamente reafirmada, caracteriza resistência indevida ao cumprimento da jurisdição, deslocando o caso da regra geral para a hipótese excepcional de responsabilização civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A medida liminar em mandado de segurança possui eficácia imediata e obrigatória, devendo ser cumprida independentemente da interposição de recurso sem efeito suspensivo. 2. O descumprimento reiterado de ordem judicial válida, eficaz e posteriormente confirmada, inclusive após a instauração de cumprimento provisório, configura resistência indevida apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado. 3. A vedação de indenização por nomeação tardia prevista no Tema 671 do STF não se aplica quando evidenciada arbitrariedade estatal consistente na inobservância de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §2o; CNGC, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 724.347 (Tema 671 da repercussão geral); TJMT, N.U 1000388-79.2025.8.11.0048, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.02.2026, pub. 07.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes reclamadas em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando os entes públicos, solidariamente, ao pagamento dos vencimentos e demais verbas de natureza remuneratória que o autor deixou de perceber no período compreendido entre 28/11/2019 (termo final do prazo assinalado para cumprimento da medida liminar) e 22/06/2021, em razão de sua nomeação tardia em cargo público, determinada por decisão judicial.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, a inexistência de descumprimento de ordem judicial, ao argumento de que a Administração Pública atuou de forma diligente, exercendo regularmente seu direito de defesa mediante a interposição dos recursos cabíveis no mandado de segurança originário, inexistindo decisão judicial que tenha reconhecido mora estatal ou aplicado qualquer sanção coercitiva.

Alegam, ainda, que o caso se subsume à tese firmada no Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a nomeação tardia decorrente de decisão judicial não enseja, por si só, direito à indenização, salvo hipótese excepcional de arbitrariedade flagrante, o que não se verificaria na espécie. Invocam, por fim, o contexto excepcional da pandemia da COVID-19 como fator justificante para eventual dilação temporal no cumprimento das determinações judiciais.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em essência, que houve reiterado descumprimento de ordem judicial válida e eficaz, mesmo após a concessão de liminar em mandado de segurança e posterior confirmação do direito por acórdão, circunstância que configura hipótese excepcional de responsabilidade civil do Estado, nos termos do próprio Tema 671 do STF.

É a síntese do essencial, passo ao voto.

A controvérsia devolvida ao exame desta e. Turma Recursal não se resolve pela invocação automática, abstrata e descontextualizada do Tema 671 do Supremo Tribunal Federal.

Ao contrário, a correta solução da lide impõe investigação mais detida sobre a natureza do comportamento estatal concretamente revelado nos autos do mandado de segurança n.o 1015963-87.2019.8.11.0000 e do cumprimento de sentença n.o 1000918-72.2021.8.11.0000, pois uma coisa é afirmar, em tese, que a nomeação tardia, quando decorrente de controvérsia judicial legítima, não gera, por si só, dever de indenizar. Outra, substancialmente distinta, é reconhecer que, sob a aparente invocação dessa regra geral, a Administração Pública possa converter ordem judicial válida, eficaz e imediatamente exigível em comando de observância facultativa, relegando seu cumprimento para momento que reputar mais conveniente, ainda que inexistente qualquer provimento suspensivo apto a neutralizar a eficácia da decisão.

É precisamente aqui que se situa o núcleo da presente controvérsia.

Não se discute, em rigor, se o Estado tinha o direito de recorrer da decisão que deferiu a medida liminar nos autos da ação mandamental e determinou a nomeação da parte recorrida, pois evidentemente o tinha, já que o
decisum
lhe era desfavorável. Ainda, não se discute se toda nomeação efetivada após decisão judicial enseja, de maneira automática, reparação patrimonial, pois, acresça-se que a jurisprudência constitucional já afastou essa leitura simplificadora (Tema n.o 671 do STF).

O que cumpre examinar, com o grau de densidade que a matéria reclama, é se, no caso concreto, a atuação estatal permaneceu adstrita ao legítimo exercício do direito de defesa, inserindo-se no campo da controvérsia judicial razoável, ou se, diversamente, ultrapassou esse limite, convertendo-se em resistência indevida ao cumprimento de ordem judicial plenamente eficaz, circunstância que desloca o caso da regra para a exceção admitida pelo próprio Tema n.o 671 do STF.

A reconstrução do itinerário processual da ação mandamental e do cumprimento provisório de sentença mostra, com suficiente clareza, que a segunda hipótese é a que melhor se ajusta à moldura fática dos autos.

Com efeito, no mandado de segurança originário
foi deferida medida liminar determinando a nomeação da parte impetrante no prazo de 10 (dez) dias.

Nessa toada, tem-se que a liminar em mandado de segurança não constitui enunciação teórica, nem recomendação prudencial, tampouco ato jurisdicional de observância diferida. Ao revés, traduz-se em ordem judicial dotada de eficácia imediata, proferida precisamente para impedir que o tempo corroa a utilidade concreta do direito afirmado. Logo, a sua razão de existir é esta e não outra, a de conferir proteção jurisdicional urgente, prática e efetiva, quando a demora inerente ao
iter processual
ordinário se mostra incompatível com a preservação do bem jurídico invocado.

Por isso mesmo, a tese defensiva dos recorrentes, levada às suas últimas consequências, conduz a resultado manifestamente incompatível com a própria ideia de tutela de urgência.

Ora, se uma liminar, ainda que válida, eficaz e regularmente comunicada à autoridade impetrada, pudesse ser legitimamente ignorada até o trânsito em julgado da decisão de mérito, restaria esvaziada a sua função constitucional e processual.

Atribuir à medida liminar eficácia meramente diferida, condicionando o seu cumprimento ao trânsito em julgado da decisão de mérito, implica negar-lhe a própria razão de existir, pois a tutela de urgência se estrutura exatamente para antecipar, em caráter imediato, a fruição do direito, sempre que o tempo do processo se mostre incompatível com a sua preservação, de modo que a postergação de sua eficácia comprometeria, em essência, a própria efetividade da jurisdição.

Não procede, destarte, a tentativa de reduzir a eficácia da liminar a um estágio provisório desprovido de obrigatoriedade concreta. A provisoriedade do provimento diz respeito à sua estabilidade, não à sua força vinculante, e enquanto vigente, a decisão liminar deve ser observada, devendo sê-lo nos exatos termos em que proferida, inclusive no prazo nela assinado, salvo se supervenientemente cassada, modificada ou suspensa por decisão judicial competente.

Nada disso ocorreu no caso em exame.

No caso em comento, os recorrentes interpuseram agravo interno contra decisão liminar, o que é processualmente legítimo, mas, assevere-se, o exercício do direito de recorrer não converte, por si só, a ordem judicial em providência facultativa. Frise-se que recurso sem efeito suspensivo não impede a produção dos efeitos da decisão recorrida. Nessa esteira, conclui-se que, de fato, o Estado podia insurgir-se contra o provimento jurisdicional, mas, enquanto não obtivesse decisão apta a suspender-lhe a eficácia, estava juridicamente vinculado ao seu cumprimento.

Os recorrentes pretendem extrair da mera utilização dos instrumentos processuais cabíveis uma espécie de autorização implícita para não cumprir a liminar no prazo assinado, como se a existência da irresignação recursal suspendesse, por si só, a exigibilidade do comando judicial. O raciocínio não se sustenta, pois a legitimidade da defesa judicial não elimina a imperatividade da decisão então vigente, sendo, em verdade, planos distintos, que não se confundem.

O sistema processual assegura à parte sucumbente o direito de recorrer, mas não lhe outorga, sem expressa decisão suspensiva, o poder de escolher quando cumprirá a ordem judicial emanada de decisão liminar que sequer foi suspensa, revogada ou modificada.

A moldura fática ainda se adensa, contudo, quando se observa que a liminar não permaneceu isolada no tempo, como provimento provisório pendente de posterior definição.

Logo após
a interposição do agravo interno, sobreveio o julgamento do mérito do mandado de segurança, ocasião em que a ordem mandamental foi confirmada mediante concessão da segurança, restando prejudicado o agravo antes interposto.

Tem-se, então, que
a decisão liminar, longe de ter sido infirmada, foi ratificada pelo pronunciamento colegiado de mérito. Em outras palavras, o que inicialmente se apresentava como tutela de urgência foi posteriormente absorvido e confirmado pela cognição exauriente do
Writ.

A partir desse momento, se é que em algum instante anterior ainda se poderia falar em controvérsia judicial pendente quanto ao direito à nomeação, qualquer resíduo de incerteza jurídica desaparece, de modo que o dever de nomear não apenas subsistia, mas encontrava-se definitivamente reconhecido no plano cognitivo.

Ainda assim, a ordem permaneceu sem cumprimento.

Não se está diante de situação em que a Administração Pública, diante de tese juridicamente controversa, aguardou a solução definitiva do litígio para, somente então, proceder à investidura, tampouco se está diante de simples atraso burocrático indiferenciado. O que os autos revelam é que, mesmo depois de deferida a liminar com prazo certo, mesmo depois da interposição de recurso sem efeito suspensivo, mesmo depois da concessão da segurança e do prejuízo do agravo interno, a obrigação continuou sendo desatendida.

Os recorrentes procuram emprestar relevo ao fato de terem oposto embargos de declaração no mandado de segurança, bem como ao fato de o juízo ter entendido que a notícia de descumprimento da liminar somente poderia ser analisada após o julgamento daqueles aclaratórios.

Todavia, referida argumentação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque a simples oposição de embargos não suspende, como regra, a eficácia da decisão embargada. Em segundo lugar, porque a postergação judicial da análise específica do descumprimento não equivale, nem de longe, à outorga de permissão para não cumprir a ordem. Veja-se que, no caso, a exigibilidade do comando jurisdicional subsistia íntegra; o que se postergou foi a apreciação processual da insurgência quanto ao inadimplemento, não a eficácia da obrigação originariamente imposta. Em terceiro lugar, porque a própria necessidade de a parte autora buscar outro caminho processual para obter a concretização do direito já revela, por si, que o comando jurisdicional não vinha sendo espontaneamente observado.

É nesse contexto que se insere a distribuição, em autos apartados, do cumprimento provisório fundado justamente na liminar que já havia sido ratificada pelo acórdão concessivo da segurança.

Tal episódio processual demonstra que a exigibilidade da obrigação, já evidente desde a liminar, foi reforçada institucionalmente em novo procedimento, especificamente vocacionado à sua efetivação.

Nos autos do cumprimento provisório, os entes públicos foram novamente intimados, com novo assinalamento de prazo, desta vez ainda mais elástico, de 30 (trinta) dias. Sobrevieram, ademais, novas intimações. E, mesmo assim, a obrigação continuou sem adimplemento tempestivo.

Essa sucessão de atos processuais possui eloquência própria, pois a exigibilidade da nomeação não apenas existia, mas foi sendo sucessivamente reforçada. Primeiro, pela liminar concedida com prazo de 10 (dez) dias. Depois, pelo acórdão que concedeu a segurança e tornou prejudicado o agravo interno. Em seguida, pela instauração do cumprimento provisório em autos apartados. Após, pelo novo prazo de 30 (trinta) dias assinado para o cumprimento. E, por fim, pelas sucessivas reiterações intimatórias.

Em semelhante panorama, já não há espaço hermenêutico sério para reconduzir o episódio à categoria neutra da mera demora procedimental. O que se evidencia, com nitidez, é a permanência de comportamento administrativo resistente ao adimplemento de obrigação judicial inequívoca, mesmo quando esta já se encontrava, por múltiplas vias, reafirmada pelo próprio Poder Judiciário.

Em relação a ausência de multa cominatória, enfatizada pelos recorrentes, em nada modifica essa conclusão.

A
astreinte
não constitui pressuposto de exigibilidade da ordem judicial, nem elemento sem o qual o comando jurisdicional se converteria em simples recomendação. Cuida-se de técnica processual de coerção indireta, que pode ser fixada ou não pelo juízo conforme a conveniência da tutela específica, mas cuja ausência jamais esvazia a imperatividade da decisão.

É importante reforçar que a obrigatoriedade da ordem deriva da jurisdição, e não da multa. Dizer que, por não ter havido cominação pecuniária, não haveria propriamente descumprimento relevante, equivale a sustentar que o Estado somente estaria obrigado a cumprir decisões quando ameaçado por sanção econômica expressa. Tal premissa não encontra ressonância em ordem jurídica minimamente comprometida com a autoridade das decisões judiciais.

Também não se mostra decisivo o argumento segundo o qual o e. TJMT, no mandado de segurança e no cumprimento provisório, não teria proferido decisão formal qualificando a conduta estatal como descumprimento, fixando multa ou declarando a mora da Administração Pública.

A responsabilidade civil ora examinada não depende de prévia tipificação nominal do comportamento processual pelo juízo do
Writ.
O que importa é a realidade objetiva que emerge do
iter
processual, a qual evidencia, de forma inequívoca, a mora da Administração Pública. Não se trata, portanto, de ficção argumentativa produzida pela sentença recorrida, mas resultado do próprio encadeamento dos fatos processuais.

Ainda, quanto a tentativa de justificar o ocorrido a partir do contexto pandêmico, tenho que não é suficiente para alterar essa moldura.

Sem dúvida, a pandemia da COVID-19 representou cenário excepcional, com repercussões severas sobre rotinas institucionais, fluxos administrativos e funcionamento dos órgãos públicos. No entanto, o que não se pode admitir é que tal circunstância opere, em abstrato, como cláusula geral de exoneração do dever de cumprir ordens judiciais válidas e eficazes, sobretudo quando se verifica, no caso concreto, não uma única delonga pontual, mas sucessivos momentos de reafirmação da exigibilidade da obrigação.

O contexto pandêmico pode explicar dificuldades operacionais razoáveis. Não explica, contudo, a persistência da inércia mesmo após a concessão definitiva da segurança, a distribuição do cumprimento provisório, a ampliação do prazo para adimplemento e as reiterações intimatórias subsequentes. Em suma, não se mostra apto a descaracterizar o quadro de resistência indevida evidenciado nos autos.

É justamente por isso que a presente hipótese não se confunde com o paradigma ordinário examinado no Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese vinculante é a seguinte:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. ”

Passo a explicar.

A
ratio decidendi
do tema supracitado repousa na ideia de que a nomeação efetivada apenas após decisão judicial, por si só, não autoriza a conversão automática do tempo de espera em indenização remuneratória, sob pena de se transformar o litígio judicial em fonte ordinária de compensação patrimonial.

O próprio Supremo, contudo,
ressalvou expressamente situações de arbitrariedade qualificada,
descumprimento de ordens judiciais, litigância procrastinatória, má-fé ou outras manifestações de desprezo institucional pela jurisdição. Não se trata, pois, de precedente que proteja toda e qualquer demora estatal. Ao revés, o que ele afasta é a indenização fundada exclusivamente na judicialização do direito à investidura. Quando, porém, a Administração Pública, ciente de ordem eficaz e reiteradamente reafirmada, persiste em não a cumprir, o caso deixa a zona da normalidade processual e
ingressa na esfera excepcional em que a própria tese vinculante admite responsabilização.

No caso, é incontroverso que a judicialização inicial do direito do autor, por si só, não bastaria para justificar indenização.
Todavia, a manutenção da inércia administrativa após o deferimento de liminar com prazo certo
, a inexistência de efeito suspensivo e demais atos processuais já delineados, demonstra quadro substancialmente diverso.

Ora, já não se está diante da mera demora inerente ao embate judicial, mas se está diante de comportamento estatal que, sem apoio em decisão suspensiva idônea, retardou a efetivação de ordem judicial exigível,
esvaziando, na prática, a utilidade da tutela de urgência
e impondo à parte autora a necessidade de percorrer etapas processuais adicionais para obter a concretização de direito que já lhe havia sido judicialmente assegurado.

A título de reforço, cito precedente do e. TJMT que coaduna com o entendimento acima consignado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA DIREÇÃO ESCOLAR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 671 DO STF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Município, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao pagamento de parcelas referentes aos meses efetivamente trabalhados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. 2. A autora foi a única candidata inscrita e aprovada no Processo Seletivo no 002/2022 para o cargo de Diretora de unidade escolar. Foi preterida por nomeação direta de terceiro, pela Portaria no 022/2022. Mandado de Segurança no 1000107-94.2023.8.11.0048 reconheceu, com trânsito em julgado, o direito líquido e certo à nomeação e posse. 3. A sentença afastou o dano moral e limitou as verbas remuneratórias aos meses de efetivo exercício no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a preterição da candidata aprovada configura arbitrariedade flagrante, nos termos do Tema 671 do STF; (ii) saber se as diferenças remuneratórias são devidas pelo período integral de validade do certame (2023-2024) ou apenas pelo período delimitado na Portaria no 022/2022, que nomeou os Diretores e Coordenadores Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Juscimeira; e (iii) saber se a conduta administrativa enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O mandado de segurança transitado em julgado reconheceu a ilegalidade da nomeação de terceiro estranho ao certame. A Administração descumpriu norma regulamentar que vinculava a nomeação à aprovação em processo seletivo. A conduta violou o art. 37, caput, da CF/1988. 6. A hipótese enquadra-se na exceção fixada pelo STF no Tema 671, segundo a qual é devida indenização quando demonstrada arbitrariedade flagrante na preterição. A nomeação direta, apesar da existência de candidata única e aprovada, caracteriza ilegalidade manifesta. 7. O art. 9o do Decreto Municipal no 872/2022 fixou o exercício da função de Diretor Escolar pelo prazo de um ano, admitida uma recondução mediante novo processo. A validade do certame por dois anos não assegura direito automático à recondução. 8. O direito subjetivo limita-se aos marcos fixados pela Portaria no 022/2022, que nomeou, a partir de 2/2/2023, os Diretores e Coordenadores Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Juscimeira, com permanência no cargo até 31/12/ 2023.9. As diferenças remuneratórias relativas à verba de representação prevista no art. 40 da Lei Municipal no 860/2012 são devidas no período indicado na Portaria no 022/2022. O montante deve ser apurado em liquidação. Sobre as parcelas incide exclusivamente a taxa SELIC, desde a exigibilidade, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021. 10. A preterição arbitrária, com necessidade de impetração de mandado de segurança e frustração integral do exercício da função, ultrapassa mero aborrecimento. Configura dano moral indenizável. A indenização deve ser fixada em R$ 8.000,00, atualizada pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A preterição de candidata única e aprovada em processo seletivo, mediante nomeação direta de terceiro, configura arbitrariedade flagrante e atrai a exceção prevista no Tema 671 do STF. 2. O direito às diferenças remuneratórias limita-se ao período anual de exercício da função previsto em decreto regulamentar, não abrangendo recondução automática. 3. A preterição arbitrária enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto Municipal no 872/2022, arts. 5o, 9o, 10 e §1o; Lei Municipal no 860/2012, art. 40; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347 (Tema 671 da repercussão geral); TJ-MS, Apelação Cível no 0802998-93.2019.8.12.0045, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29/10/2020; TJ-MS, AC no 0800489-18.2021.8.12.0047, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 12/02/2023; TJ-RJ, APL no 0004947-96.2007.8.19.0083, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 15/09/2022.

(N.U 1000388-79.2025.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 07/03/2026)

Nesse contexto, a conclusão adotada na sentença não merece reparo, pois ao reconhecer o dever de indenizar os vencimentos e reflexos não percebidos no período em que a nomeação deveria ter sido efetivada, o juízo de origem não contrariou o Tema n.o 671 do STF. Ao contrário, aplicou-lhe corretamente a ressalva excepcional inscrita em sua própria fundamentação, à vista de quadro concreto em que a Administração Pública não se limitou a defender-se em juízo, mas deixou de observar, por lapso significativo, ordem judicial válida, eficaz e sucessivamente reafirmada.

Por tais razões, tenho que a sentença não merece reparos, devendo ser ratificada em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado interposto pelas partes reclamadas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026